Tribunal: TJDFT
Processo: 0003662-52.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
penal. processo penal. FURTO. autoria e materialidade comprovadas. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO TORNA O CRIME IMPOSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o pleito absolutório se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Para a consumação do crime de furto, segundo a teoria da amotio, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica da coisa furtada.

3. A presença de vigilância no estabelecimento comercial, por si só, não torna o crime impossível, o qual somente se caracteriza ante a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto. Súmula no 567, do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.